Tribunal: TJSP
Processo: 0004366-76.2010.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação criminal. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram que o réu detinha ciência da origem viciada da bicicleta, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em

Ementa:
Apelação criminal. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram que o réu detinha ciência da origem viciada da bicicleta, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação mantida. Pena reduzida. Fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004366-76.2010.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
CLAUDENILSON BASTOS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de CLAUDENILSON
BASTOS DOS SANTOS para 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto,
mais 11 dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e multa. V.U. Comunique-se, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004366-76.2010.8.26.0408 -Voto no 11.428 CGL
2
Apelação Criminal no 0004366-76.2010.8.26.0408
Apelante: Claudenilson Bastos dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Ourinhos
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Flávio Augusto Rinert
VOTO no 11.428
Apelação
criminal.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na
impossibilidade de investigar diretamente o foro
íntimo do agente, a prova da ciência da origem
ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores
exteriores. Circunstâncias que revelaram que o réu
detinha ciência da origem viciada da bicicleta, sem
desprezar que se omitiu na produção de qualquer
prova em favor de sua inocência. Condenação
mantida. Pena reduzida. Fixação do regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido.
1) CLAUDENILSON BASTOS DOS SANTOS foi
condenado, pela r. sentença de fls. 244/246, proferida em 30/04/2019, à pena
de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais pagamento de 12 dias-multa, no piso, por infração ao art. 180, caput, do
CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, CLAUDENILSON recorreu pugnando
pela absolvição por insuficiência probatória, pois não tinha conhecimento da
origem ilícita da bicicleta, destacando que não consta auto de avaliação do
bem e não há indícios de que a bicicleta era nova. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa,
disposta no § 3o do art. 180 do CP, e a redução da pena (fls. 236/243).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004366-76.2010.8.26.0408 -Voto no 11.428 CGL
3
256/259), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 264/268).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, no dia 31 de outubro de
2009, por volta das 16h15min, na Comarca de Ourinhos, CLAUDENILSON
BASTOS DOS SANTOS adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime, qual seja, uma bicicleta, marca Sundown, 21 marchas, de
cor vermelha, pertencente à vítima M.A.R.P.
Segundo o Ministério Público, no dia 27 de outubro
de 2009, a vítima teve sua bicicleta subtraída do quintal de sua casa por
indivíduo desconhecido, conforme Boletim de Ocorrência no 1144/2009 (fls.
10).
Na data dos fatos, a vítima foi informada por um
amigo de que sua bicicleta foi avistada no interior da casa do réu. Para lá se
dirigiu e a reconheceu, tendo acionado a polícia. Indagado, CLAUDENILSON
alegou que comprou a bicicleta de um desconhecido.
A inicial acusatória foi recebida em 28/09/2010 (fls.
59). O processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, nos termos do art.
366 do CPP, entre 07/07/2011 e 12/05/2017 (fls. 92 e 154).
A materialidade delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo boletim de ocorrência relativo ao delito
antecedente (fls. 10), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 05), bem
como pela prova oral colhida nem Juízo (registrada no sistema “SAJ”).
O réu, revel em Juízo e silente nas investigações
(fls. 23), optou por não ofertar versão própria para a acusação.
O policial militar Eurípedes de Oliveira Rodrigues
relatou que foi acionado pela vítima, a qual teria sido avisada por um amigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004366-76.2010.8.26.0408 -Voto no 11.428 CGL
4
que sua bicicleta subtraída foi avistada em uma residência. Foi até o local e
encontrou o bem. O morador alegou que a adquiriu de um desconhecido, a
quem não poderia identificar, não se recordando do valor exato da transação
informado por ele, mas que, à época, seria inferior ao valor real do bem.
No mesmo sentido foi o relato do depoimento do
policial militar Valdir Domingos da Silva. Em complemento, pontuou que o
morador da residência teria dito que comprou a bicicleta por R$ 100,00.
Em que pesem as ponderações defensivas, o dolo
é evidente, considerando: a) a própria versão do réu, que informalmente
alegou aos policiais ter comprado a bicicleta de um desconhecido, contexto
em que é óbvia, inclusive para o adquirente, a origem ilícita da coisa; b) o fato
do réu não dispor de documentos que legitimassem a posse da coisa, como
se espera de uma aquisição lícita, tampouco de quaisquer dados
qualificativos do vendedor; c) embora ausente o laudo de avaliação, segundo
o depoimento do policial Eurípedes, a aquisição se deu abaixo do preço
justo.
O conhecimento da origem espúria da res pelo
receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de
penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente
admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era
estranha, sobretudo em vista das circunstâncias exteriores, por vezes bastante
eloquentes.
Assim não fosse, o êxito da ação penal dependeria,
exclusivamente, da confissão.
No mais, constitui dever daqueles em cuja posse foi
encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e
convincente para tanto, o que, in casu, jamais aconteceu.
Nesta linha:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004366-76.2010.8.26.0408 -Voto no 11.428 CGL
5
cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é sutil e
difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e
a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma
reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime
de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (TJSP, Apelação n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).
Portanto, não há que se falar em absolvição por
insuficiência de provas ou desclassificação para receptação culposa, porque a
palavra dos policiais ouvidos em Juízo não foi infirmada por qualquer elemento
probatório.
Mantida a condenação, a dosimetria da reprimenda,
por outro lado, comporta pequeno reparo.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal
considerando os maus antecedentes (fls. 48-a c.c. fls. 18 do apenso autos
no 0013484-23.2003.8.26.0408, condenação por roubo transitada em julgado
para a defesa em 09/01/2004).
Na segunda fase da dosimetria, pela reincidência, a
pena foi aumentada em 1/6.
Ocorre que a condenação de CLAUDENILSON
referida
a
fls.
47
c.c.
fls.
18/19
do
apenso

autos
no
0011195-20.2003.8.26.0408 não é apta a caracterizar a reincidência, porque
consta da própria certidão que foi reconhecida a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva em 13/02/2008, devendo ser desconsiderada.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a sanção fica definitivamente estabelecida em 01 ano e 02 meses
de reclusão, mais 11 dias-multa, no piso.
Embora o réu possua uma condenação anterior por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004366-76.2010.8.26.0408 -Voto no 11.428 CGL
6
roubo, de forma excepcional, levando-se em conta a primariedade, a
quantidade de pena inferior a 04 anos e considerando que o bem foi
recuperado, bem como o fato do crime não ter sido cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, nada impede que seja concedido o regime aberto e
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e
multa, na forma do art. 44, § 2o, do CP.
A primeira consistirá na prestação de serviços à
comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o
destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena
substituída; a segunda no pagamento de multa de 10 dias-multa, no piso,
independentemente da multa decorrente da condenação.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena de CLAUDENILSON BASTOS DOS SANTOS para
01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, mais 11 dias-multa, no
piso, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e multa.
Comunique-se
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator